Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-86.2021.8.11.9005
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000099-86.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CANAVARROS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 17.535.331/0001-29 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR 414 DO STJ E DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei n. 6.830/1980 não prevê que para a adoção da citação via edital seja imprescindível exaurir todos os meios possíveis e disponíveis para localização pessoal do executado, entendimento esse que, aliás, encontra-se consolidado na súmula n. 414 do STJ, que dispõe que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

2. Não há falar em nulidade da citação editalícia por falta de esgotamento das tentativas de localização pessoal da executada, uma vez que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, que prevê apenas a necessidade de se tentar a citação por carta e por oficial de justiça em momento a anteceder a citação por edital, o que foi devidamente observado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Canavarros Engenharia LTDA – ME
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que
rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação via edital e de cerceamento de defesa na esfera administrativa.

Em síntese, a Agravante argumenta que a citação por edital somente tem vez quando, de fato, não se puder contatar o requerido.

Aduz que, no caso, havia nos autos endereço específico indicado pelo exequente que não foi objeto de qualquer tentativa de citação, porquanto, após ser deferido o pedido de citação no referido endereço, a nova tentativa foi direcionada para o endereço declinado na inicial, onde já havia sido realizada uma tentativa de citação.

Sustenta que a determinação de citação por edital está em desconformidade com o real intento da Súmula 414 do STJ e viola os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Requer, ao fim, a retratação da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital. Subsidiariamente, postula a submissão do presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, dando-lhe provimento para que seja reconhecida nulo o ato citatório.

Em contrarrazões, o Agravado requereu que seja efetuado o juízo de retratação negativo e que seja negado provimento ao presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço

do presente agravo interno.

Como assentado na decisão monocrática ora agravada, verifica-se
que a determinação da citação via edital ocorreu em estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que o município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
Canavarros Engenharia Ltda - ME
, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 19/2018, referente ao não recolhimento do ISSQN, no valor total de R$ 67.633,75 quando do ajuizamento da demanda em 29/02/2018.

Em 09.01.2018, o juízo
a quo
determinou a citação da executada via correio, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980.

Frustrada a citação via correio, com a devolução da correspondência após três tentativas de entrega, a exequente requereu a citação por mandado, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 03/07/2019, em que o oficial de Justiça consigna que
“dirigi-me até o endereço informado no mandado, ali estando, em dias e horários alternados, deparei com o escritório fechado, e perguntando no local, ao Sr. Daniel Soares Dias, este não soube informar quando poderia encontrar o representante da empresa executada”
(id. 775400470, p. 44)
.

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi realizada, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.

Na decisão ora combatida, o juízo
a quo
esclarece que “
a citação por edital da executada, na forma do inciso IV, do art. 8º da Lei n. 6.830/80, somente se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal devedora, conforme revelam os documentos id’s 18757012 e 21338083”
(id. 77500470, p. 5).

Registre-se que o único endereço da executada constante nos autos é o seguinte:
Rua Protasio Alves, n. 193, Bairro Industrial Nova Prata, Sala 02, CEP 78-890-000. Todas as tentativas de citação se deram nesse logradouro, inexistindo qualquer informação da localização de outro endereço.

A alegação vertida no presente agravo de que não haveria sido realizada a tentativa de citação da executada no segundo endereço informado pelo exequente não encontra qualquer respaldo nos autos, sendo factível deduzir que se refira à outra hipótese em que a Defensoria Pública possa estar atuando.

Pois bem.

A respeito da temática controvertida, versa o art. 8º da Lei n. 6.830/1980:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.

Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.

Assim, a Lei n. 6.830/1980 não prevê que para a adoção da citação via edital seja imprescindível exaurir todos os meios possíveis e disponíveis para localização pessoal da executada, como assinala a Embargante.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Vale dizer,
“na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80”
(N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020).

Não há falar, pois, em nulidade da citação editalícia por falta de esgotamento das tentativas de localização pessoal da executada, uma vez que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, que prevê apenas a necessidade de se tentar a citação por carta e por oficial de justiça em momento a anteceder a citação por edital, o que foi devidamente observado na hipótese, pelo que se mantém intacta a decisão de rejeição dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021